Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018414-46.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE INTERVENCAO E REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS - LIBERDADE - CNPJ: 15.104.683/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MAUS TRATOS A INTERNOS (DEPENDENTES QUÍMICOS) – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO DANO – ARTIGO 2.o DA LEI N.
7.347/1985 – PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS –
ARTIGO 43 DO CPC –
CONFLITO PROCEDENTE.

De acordo com o artigo 2.o, da Lei n. 7.347/1985, as ações nela previstas devem ser propostas no foro do local de ocorrência do dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

O artigo 43 do Código de Processo Civil instituiu a regra da estabilização da competência, mais comumente conhecida como
perpetuatio jurisdictionis
, que estabelece que a competência do Juízo é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, e indica apenas duas exceções capazes de modificar essa competência: 1. Supressão do órgão judiciário; 2. Alteração da competência absoluta.

A mera alteração do domicílio de uma das partes da ação não é causa de modificação da competência previamente fixada.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da empresa Liberdade Máster – Centro de Tratamento e Reabilitação para Dependentes Químicos Ltda., do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, autuada sob n. 0023725-24.2014.8.11.0041.

O Juízo Suscitante acatou o pedido formulado pelo Ministério Público da Comarca de Várzea Grande que pugnou pela suscitação do Conflito de Competência, porque a mudança de endereço de uma das partes que compõem a lide, no curso do processo, não é causa de modificação da competência e, como os autos foram remetidos à Comarca de Várzea Grande, em declínio de competência, devido à transferência do endereço da sede da empresa do Município de Cuiabá para o Município de Várzea Grande.

Aduz que, nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência da ação é determinada no momento da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.

Nessa esteira, afirma que a mudança de endereço da empresa que figura no polo passivo da ação civil pública não é causa de modificação da competência já fixada.

Ao receber os autos, no despacho inicial, o Juízo Suscitado (Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá) foi o designado para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgissem até o deslinde deste feito (id. 182875170).

Notificado (id. 183158658), o Juízo Suscitado prestou informações e esclarece que a ação civil pública foi, inicialmente, distribuída para aquele Juízo Especializado, no entanto, durante a instrução processual, após petição do Ministério Público, suscitando questão de ordem, referente à incompetência absoluta da Comarca de Cuiabá, declinou-se a competência para a Comarca de Várzea Grande.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça, José Antônio Borges Pereira, manifestou pela procedência do Conflito.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como relatado, cuida-se de C
onflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 3.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da empresa Liberdade Máster – Centro de Tratamento e Reabilitação para Dependentes Químicos Ltda., o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, autuada sob n. 0023725-24.2014.8.11.0041.

Denota-se dos autos que o Ministério Público propôs a mencionada Ação Civil Pública, após instauração do Inquérito Civil n. 14/2014, que apurou que os internos da Clínica, responsável por atender pessoas com transtornos decorrentes do uso abusivo ou dependente de substâncias psicoativas, estavam sendo submetidos a maus tratos, alimentação inadequada, além de, quando isolados em uma sala de “contenção”, estarem sendo expostos à situação degradante.

A referida ação foi autuada e distribuída à
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá.

Acontece que, no decorrer do trâmite processual, em meio à fase de instrução processual, a empresa ré informou, nos autos, a mudança de endereço da sua sede, o que motivou o Ministério Público Estadual, autor da ação, a pleitear, nos termos do que preceitua o artigo 2.o, caput, da Lei n. 7.347/85, a modificação da competência para processamento da ação no Juízo da Comarca de Várzea Grande (178273667 - Págs. 72/75).

Diante disso, o Juízo Suscitado declinou a competência para uma das Varas Cíveis do Juízo de Direito da Comarca de Várzea Grande (id. 178273667 - Pág. 93).

Aberta vista dos autos ao Ministério Público daquela Comarca, este pugnou para que o Juízo da Comarca de Várzea Grande suscitasse Conflito Negativo de Competência, pois a alteração de endereço de um dos réus da ação não é causa de modificação de competência.

O Juízo Suscitante acatou a manifestação e entendeu por bem suscitar este conflito negativo de competência, arguindo que a alteração de endereço da empresa é irrelevante, pois o local do dano foi na cidade de Cuiabá, logo, nos termos do artigo 2.o da Lei n. 4.347/85, a competência para processamento da ação civil pública é justamente o local do dano.

Destaca, ainda, que
a clínica situada no município de Várzea Grande, administrada pelos mesmos sócios, trata-se de pessoa jurídica diversa daquela que compõe a lide, com CNPJ distinta, e sob a denominação de “Associação de Intervenção e Reabilitação de Dependentes Químicos – LIBERDADE”.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia quanto ao Juízo competente para julgar a demanda está na alteração de endereço da sede da empresa, que é uma das pessoas que compõem o polo passivo da demanda, pois também foi proposta em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 2.o, da Lei n.
7.347/1985, as ações nela previstas devem ser propostas no foro do local de ocorrência do dano. Veja-se:

As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Ademais, o artigo 43 do Código de Processo Civil preceitua o seguinte:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente
,
salvo

quando
suprimirem órgão judiciário ou
alterarem a competência absoluta.
(Negritei).

Vê-se que o dispositivo citado instituiu a regra da estabilização da competência, mais comumente conhecida como
perpetuatio jurisdictionis,
que estabelece apenas duas exceções capazes de modificar a competência fixada na distribuição da ação: 1. Supressão do órgão judiciário; 2. Alteração da competência absoluta.

Portanto, a mera alteração do domicílio de uma das partes da ação não é causa de modificação da competência previamente fixada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Conflito de competência. Cumprimento de sentença (alimentos) distribuído no MM. Juízo da 2a Vara de Francisco Morato, há mais de 4 anos. Declinação ao Juízo do local do atual domicílio do exequente. Descabimento. Aplicação do artigo 43 do CPC (
perpetuatio jurisdictionis
).
Mudança de endereço no curso da lide que não tem o condão de alterar a competência para julgamento da ação.
Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitante. (TJSP. CC 00428978220198260000. Órgão Julgador: Câmara Especial. Relator: Lidia Conceição. Julgamento: 09/03/2020. Publicação: 11/03/2020). – Negritei.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
COMPETÊNCIA FIXADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NO CURSO DA LIDE – IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – ARTIGO 43, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Discute-se no presente conflito a competência para processar a ação judicial quando a parte autora muda de endereço no curso do processo.

2. Nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil "determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia."

3. Eventual alteração no domicílio das partes, ocorrida após a propositura da demanda, não tem o condão de modificar a competência já estabelecida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conflito de Competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo Suscitado. (TJMS. CC 16003233120208120000. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: Des. João Maria Lós. Julgamento: 31/03/2020. Publicação: 03/04/2020). – Negritei.

Sem mais delongas, tendo em vista que não há causa legal, ou jurisprudencial, que ampare a modificação da competência pela alteração do endereço de um dos réus da ação civil pública, bem como, diante do fato de que a competência das ações dessa natureza é definida pelo local do dano (artigo 2.o, da Lei n.
7.347/1985),
forçoso reconhecer que o
Juízo da Vara Especializada em ação civil pública e ação popular da comarca de Cuiabá
é o competente para apreciar a demanda.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
este Conflito de Competência e, por conseguinte, declaro competente o
Juízo da Vara Especializada em ação civil pública e ação popular da comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação Civil Pública n.
0023725-24.2014.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023